Tribunal: STF
Processo: ARE 898687
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE PARCELAS DE ABONO VARIÁVEL: INEXISTÊNCIA DE INTERESSE EXCLUSIVO DE TODA A MAGISTRATURA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.